Tribunal: TJMT
Processo: 1033170-44.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033170-44.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CUIABANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 04.412.330/0001-45 (EMBARGADO), ANITA SCHIMBOLSKI - CPF: 834.503.941-34 (EMBARGADO), DARCI WYCHOSKI - CPF: 589.305.159-91 (EMBARGADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE DISTINÇÃO ENTRE REGIME ANTERIOR E REGIME DA EC 87/2015 (ICMS-DIFAL). VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão unânime que deu parcial provimento à apelação por ele interposta, sob alegação de omissão quanto à diferenciação entre o regime anterior (consumidor final contribuinte) e o regime introduzido pela EC n. 87/2015 no tocante ao ICMS-DIFAL.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso por não diferenciar o regime anterior ao da EC n. 87/2015, justificando, por isso, a integração do julgado com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que os embargos declaratórios não constituem meio próprio para rediscutir o mérito do julgamento, sendo admissível sua utilização com efeitos modificativos apenas em hipóteses excepcionais, quando a correção do vício identificado conduz, de forma lógica e inevitável, à alteração do resultado.

5.
O acórdão embargado enfrenta de modo expresso todas as teses relevantes: (i) fatos geradores ocorridos em 2005 (anteriormente à EC n. 87/2015); (ii) tese do STF no Tema 1093 (RE n. 1.287.019/DF) quanto à necessidade de lei complementar para o DIFAL; (iii) inaplicabilidade de modulação destinada ao regime da EC n. 87/2015 para fatos pretéritos sem base constitucional; (iv) legalidade estrita (CF, art. 150, I) e irretroatividade (CTN, art. 106).

6.
Verifica-se que o inconformismo do Embargante decorre apenas da discordância quanto ao resultado do julgamento, o que não configura omissão nem outro vício sanável pela via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissíveis quando utilizados com tal finalidade.

______________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE n. 1.287.019/DF (Tema 1093); STJ, EDcl no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
el
o Estado de Mato Grosso
,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
deu parcial
provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto
por el
e.

O
Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado
é

o
misso, porque não teria
diferenciado o regime anterior (consumidor final
contribu
inte), pelo regime criado pela Emenda Constitucional n. 87/2015.

Aduz que o regime anterior era integralmente operacionalizado pela Lei Complementar n. 87/1996, bem como que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a cobrança do ICMS
Difal
somente ao regime anterior.

Com tais razões, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que
seja
provido o Recurso de Apelação Cível
interposto
por ele.

Sem contraminuta, embora a parte embargada tenha sido devidamente intimada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
o
ente e
stadual
insurge-se
contra
o acórdão que
deu parcial
provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por el
e.

Inicialmente
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
se consubstanciam
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos, a
Embargante sustenta que o acórdão é omiss
o
e contraditório.

A
nalisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
proveu
, em parte,
o
Recurs
o interposto

por
el
e
.

Inclusive, o
voto condutor
destacou
o seguinte
:

“
[...]

Os fatos geradores que deram origem aos créditos tributários, ora executados, ocorreram em maio de 2005 e setembro de 2005 (id. 305552879, fl. 4), enquanto a Emenda Constitucional 87/2015, que introduziu a previsão constitucional para a cobrança do DIFAL, somente foi promulgada em abril de 2015.

Essa circunstância temporal é determinante para a correta aplicação dos institutos jurídicos pertinentes ao caso.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.287.019/DF (Tema 1093 da repercussão geral), fixou a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

Na mesma oportunidade, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão para que produzisse efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, ressalvando as ações judiciais em curso.

Entretanto, a modulação de efeitos estabelecida pelo STF possui escopo específico e delimitado, aplicando-se exclusivamente às cobranças do DIFAL realizadas com fundamento na Emenda Constitucional 87/2015 e no Convênio ICMS 93/2015.

A decisão paradigma não possui alcance para validar cobranças realizadas antes mesmo da existência da previsão constitucional que fundamenta o tributo em questão.

No caso dos autos, os fatos geradores ocorreram em 2005, e a CDA foi constituída em 2013, época em que inexistia qualquer previsão constitucional para a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS.

A Constituição Federal, em sua redação originária, não contemplava tal possibilidade, que somente foi introduzida pela Emenda Constitucional 87/2015.

Dessa forma, a cobrança realizada pelo Estado de Mato Grosso fundamentou-se em interpretação extensiva e analógica da legislação tributária, em flagrante violação ao princípio da estrita legalidade previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal.

O reconhecimento da ilegalidade desses créditos tributários encontra respaldo no próprio Estado de Mato Grosso, que editou a Lei Complementar Estadual n. 631/2019, estabelecendo em seu artigo 3o a remissão e anistia dos “créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal”.

A edição dessa lei complementar representa verdadeira confissão do ente federativo quanto à ilegalidade das cobranças realizadas sem a devida base constitucional. O reconhecimento legislativo da invalidade dos créditos tributários constitui elemento objetivo que reforça a impossibilidade de aplicação da modulação de efeitos aos casos como o presente, onde o vício é de natureza originária e absoluta.

Não se pode perder de vista que a natureza jurídica dos vícios identificados nos créditos tributários em execução é substancialmente diversa daquela que foi objeto da modulação no Tema 1093.

Enquanto no paradigma do STF tratava-se de inconstitucionalidade relativa decorrente da ausência de lei complementar para disciplinar tributo previsto constitucionalmente, no presente caso, verifica-se nulidade absoluta em razão da total ausência de previsão constitucional à época dos fatos geradores.

A distinção entre essas duas situações é fundamental para a correta aplicação dos institutos jurídicos.

A modulação de efeitos tem por finalidade conferir segurança jurídica às relações consolidadas com base em norma constitucional existente, ainda que posteriormente reconhecida como dependente de regulamentação específica.

Diversamente, não se pode aplicar tal instituto para convalidar atos praticados sem qualquer amparo constitucional, sob pena de violação aos princípios fundamentais do direito tributário.

O princípio da irretroatividade da lei tributária, consagrado no artigo 106 do Código Tributário Nacional, impede que a Emenda Constitucional 87/2015 produza efeitos sobre fatos geradores anteriores à sua vigência.

A aplicação retroativa da norma constitucional para validar cobranças pretéritas configuraria criação de tributo
ex
post facto, em afronta à segurança jurídica e ao devido processo legal.

O entendimento consolidado desta Corte de Justiça, conforme demonstrado nos precedentes citados na sentença recorrida, reconhece que os tributos instituídos em violação aos princípios constitucionais são passíveis de declaração de nulidade de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Esse posicionamento encontra fundamento no parágrafo único do artigo 3o da Lei n. 6.830/80 e no artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência deste Tribunal tem sido firme no sentido de reconhecer a invalidade de créditos tributários constituídos com base em normas editadas em desconformidade com os comandos constitucionais, especialmente quando se verifica a ausência de competência tributária ou de previsão legal adequada, visando preservar a supremacia da Constituição e a observância dos direitos fundamentais dos contribuintes.

Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INCAPACIDADE PROCESSUAL DA EMBARGANTE (APELADA). SUCESSÃO EMPRESARIAL COMPROVADA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). INCONSTITUCIONALIDADE DO §6o DO ARTIGO 25 DA LEI 7.098/98. DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 4623). RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1- Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por SLC Participações S.A., determinando a anulação da Certidão de Dívida Ativa no 201268999, ao fundamento de que a cobrança do ICMS-DIFAL estava embasada em dispositivo legal declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4623. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a embargante possuía capacidade processual para opor os embargos à execução fiscal; (
ii
) se a sentença violou o princípio da não surpresa ao reconhecer de ofício a inconstitucionalidade do §6o do artigo 25 da Lei 7.098/98; e (
iii
) se a anulação da CDA no 201268999 foi corretamente determinada diante da inexigibilidade do crédito tributário após a decisão do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No que tange à alegada incapacidade processual da embargante, verifica-se que SLC Participações S.A. é sucessora por incorporação da
Evaux
Participações S.A., conforme documentação juntada aos autos. A certidão de baixa de inscrição no CNPJ refere-se à empresa diversa, não à embargante, ora apelada, que permanece regularmente ativa. Assim, estando demonstrada a sucessão empresarial, a embargante detém legitimidade para figurar no polo ativo dos embargos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: "A sucessora empresarial tem legitimidade para discutir tributos que eram de responsabilidade da sucedida, respondendo pelos encargos e podendo se insurgir contra a exigência fiscal em nome próprio." (STJ,
AgRg
no REsp 1.240.486/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
22/06/2020). 4. Dessa forma, a embargante possui legitimidade ativa para propor a ação. Rejeita-se a preliminar arguida pelo apelante. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4623, declarou a inconstitucionalidade do §6o do artigo 25 da Lei 7.098/98, impedindo a cobrança do ICMS-DIFAL sem lei complementar que disciplinasse a matéria. Tal decisão possui efeito vinculante e erga omnes, devendo ser aplicada pelos tribunais em controle difuso de constitucionalidade. 6. O reconhecimento de ofício da inconstitucionalidade pelo magistrado de primeiro grau não configura decisão surpresa, pois a matéria já estava consolidada no STF, sendo de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário (CPC, art. 927, I). (STJ,
AgInt
no REsp 1.812.074/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
24/09/2020). 7. A cobrança do ICMS-DIFAL sobre fatos geradores ocorridos nos anos de 2006 e 2007 foi embasada em norma posteriormente declarada inconstitucional, o que implica a inexigibilidade do crédito tributário, visto que a exigência do tributo só se tornou válida após a edição da Lei Complementar no 190/2022, que entrou em vigor 90 dias após sua publicação, conforme determinação do STF no RE 1.287.019 (Tema 1.093). (TJMT, Apelação Cível no 1013035-35.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público, julgado em 2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A sucessora empresarial tem legitimidade ativa para ajuizar embargos à execução fiscal referentes a tributos exigidos de sua incorporada, sendo descabida a alegação de incapacidade processual. 2. O magistrado pode reconhecer de ofício a inconstitucionalidade de norma já declarada inconstitucional pelo STF, sem que isso configure violação ao princípio da não surpresa. 3. A exigência do ICMS-DIFAL sobre fatos geradores ocorridos antes da vigência da Lei Complementar no 190/2022 é inconstitucional, conforme decidido pelo STF na ADI 4623. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC/2015,
arts
. 927, I e 10; CTN, art. 132. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4623; STJ,
AgInt
no REsp 1.812.074/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
24/09/2020; STJ,
AgRg
no REsp 1.240.486/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
22/06/2020; TJMT, Apelação Cível no 1013035-35.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, julgado em 2024. (N.U 0017539-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 26/03/2025)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. CRÉDITOS RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS DE 2007 A 2009. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO NO TÍTULO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DO CONVÊNIO ICMS 93/2015 ANTES DA EDIÇÃO DA LC 190/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1093 DO STF. PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE E DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que declarou a ilegalidade/inconstitucionalidade dos créditos de ICMS Garantido Integral e ICMS-DIFAL nas operações interestaduais realizadas entre 2007 e 2009, extinguindo a execução fiscal sem resolução de mérito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em determinar se o Estado de Mato Grosso pode cobrar o ICMS-DIFAL referente a fatos geradores ocorridos entre 2007 e 2009, com fundamento no Convênio ICMS 93/2015 e legislações estaduais posteriores à Emenda Constitucional no 87/2015. III. Razões de decidir 3. O STF declarou inconstitucionais as cláusulas do Convênio ICMS 93/2015 por ausência de lei complementar regulamentadora da matéria, conforme decidido no Tema 1093 (RE 1287019 e ADI 5469). 4. A modulação dos efeitos da decisão do STF prevê a validade das cobranças apenas a partir de 2022, salvo ações ajuizadas antes do julgamento do tema. 5. No caso, os fatos geradores ocorreram entre 2007 e 2009, período anterior à EC 87/2015 e à legislação estadual invocada, violando os princípios da legalidade e da irretroatividade tributária. 6. A CDA executada carece de fundamento legal específico que respalde o lançamento tributário, o que configura vício insanável, acarretando sua nulidade, nos termos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É nula a Certidão de Dívida Ativa que não apresenta fundamento legal específico referente à cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais, quando os fatos geradores ocorreram antes da Emenda Constitucional no 87/2015, em afronta aos princípios da legalidade e da irretroatividade tributária." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I, e § 2o, VII e VIII; CTN,
arts
. 202 e 203; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5469 e RE 1287019 (Tema 1093). (N.U 1007482-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 18/03/2025)

Outrossim, frisa-se que não prospera a alegação do Estado recorrente de que a posterior edição da Lei Complementar n. 190/2022 e a implementação do Portal DIFAL confeririam legalidade às cobranças pretéritas.

A validade de um ato tributário deve ser aferida com base na legislação vigente à época de sua prática, não podendo ser convalidado por normas posteriores que não possuem eficácia retroativa.

Ademais, mesmo que se admitisse a aplicação da modulação de efeitos aos presentes autos, o que se faz apenas para argumentar, seria necessário verificar se os requisitos específicos estabelecidos pelo STF foram atendidos.

A Corte Suprema ressalvou da modulação “as ações judiciais em curso”, considerando como tais, aquelas ajuizadas até a data do julgamento do paradigma. No caso concreto, embora a Execução Fiscal tenha sido ajuizada em 2017, o vício constitucional identificado é anterior e independe da decisão do STF, razão pela qual a modulação não teria aplicabilidade.

A manutenção da cobrança de tributos manifestamente ilegais ofende os princípios da moralidade administrativa e da boa-fé objetiva que devem pautar a atuação da Administração Pública, de modo que o Estado não pode se beneficiar de cobranças realizadas sem amparo legal, ainda que posteriormente venha a existir previsão normativa para situações similares.
[...]
”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da
par
te r
ecorrente
por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
o

Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se

que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim,
se
o

Embargante
discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

F
orte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos p
elo

Estado de Mato Grosso.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025